Tribunal: CARF
Processo: 19515.722350/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722350/2012-09
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.715 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
FERA & ALVES COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. APLICAÇÃO COMBINADA DOS
ARTIGOS 121, 135 E 142 DO CTN.
O auditor da Receita Federal do Brasil tem poderes para qualificar a
responsabilidade de terceiros pelo crédito tributário por intermédio de Termo
de Sujeição Passiva Solidária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas (acórdão
recorrido x paradigma) impede a caracterização do dissídio, prejudicando,
assim, o conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “Nulidade do Termo de Sujeição
Passiva Solidária lavrado por autoridade incompetente”, vencidos os conselheiros Edeli Pereira
Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado, que votaram por não conhecer do recurso. No mérito,
por unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao recurso. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722350/2012-09
Fl. 3328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 2.856/2.891) interposto pelo responsável
solidário Sr. Dante Alighieri Mantuan contra o Acórdão no 1201-002.309 (fls. 2.158/2.183),
integrado pelo Acórdão no 1201-003.012 (fls. 2.738/2.741), este último proferido em sede de
embargos inominados, negando provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVAMENTO. MULTA.
O não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos enseja o agravamento da
multa de ofício em 50%.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, incluindo-se na
hipótese os sócios de fato da pessoa jurídica. Cabível a aplicação do artigo 124, inciso I,
do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA E PESSOAL DOS SÓCIOS DE
FATO.
É correta a caracterização da responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do
CTN e do art. 135, III do CTN, visto que as provas trazidas aos autos demonstram
cabalmente que embora não integrassem formalmente o quadro societário da empresa
autuada, seus representantes de fato tinham interesse comum e, além, eram os
percussores da ocultação dos fatos geradores da obrigação tributária, atuando a margem
da lei e beneficiando-se diretamente dos recursos não ofertados à tributação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA
DOLOSA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o,
da Lei no 9.430/96, quando a autoridade fiscal logra êxito em comprovar que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos
artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. No presente caso, restou caracterizada conduta
dolosa do contribuinte.
Fl. 3329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

APLICAÇÃO DE JUROS COM BASE NA TAXA SELIC. APLICÁVEL.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Incidem juros de mora (com base na taxa Selic) sobre o crédito tributário constituído e a
multa de ofício.

Em linhas gerais, o presente processo trata de lançamentos referentes a tributos e
contribuições apurados pela sistemática do Simples Nacional, referentes ao ano-calendário de
2009, sendo a autuação fiscal decorrente da apuração de omissão de receitas com incidência de
multa no percentual de 225% (multa qualificada e agravada).
Mais precisamente, a infração foi assim motivada:
“Consta do Termo de Verificação às folhas 1383/1409 que:
1. O Termo de Início de Procedimento Fiscal, emitido em 16/04/2012, solicitando a
apresentação de documentos e esclarecimentos sobre a não inclusão na Declaração
Anual do Simples Nacional – DASN da totalidade dos valores recebidos de Órgãos
Públicos da Administração Federal vinculados a vendas de mercadorias, foi
encaminhado à contribuinte, por via postal, para o endereço constante no cadastro do
CNPJ da RFB, mas devolvido pelos Correios;
2. Na data de 02/05/2012 foi realizada diligência em que se constatou tratar-se do
endereço de uma residência, tendo sido, então, afixado edital no espaço franqueado ao
público da Defis/SPO;
3. Foram também enviados por via postal Termos de Intimação Fiscal, lavrados em
03/05/2012, aos endereços dos sócios atuais da contribuinte, o Sr. Manasses Cruz Silva
e o Sr. Luiz Carlos Ferrari Carvalho, dando conhecimento do procedimento fiscal
instaurado e intimando-os a apresentar os mesmos documentos e esclarecimentos
relacionados no Termo de Início de Fiscalização, mas igualmente devolvidos pelos
Correios à Defis/SPO por serem os destinatários desconhecidos das pessoas presentes
no local de entrega;
4. Assim, em 24/05/2012 foi emitido Termo de Embaraço à Fiscalização, cientificado à
empresa e aos seus sócios mediante edital, e em 28/08/2012, baixado o CNPJ em
virtude da inexistência de fato da empresa;
5. Com base nos extratos bancários obtidos junto às instituições financeiras, em
atendimento à “Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF”,
foi apurado o ingresso de recursos por meio de depósitos/créditos nas contas correntes,
cuja origem era desconhecida, no total de R$ 3.422.541,77;
6. Na quantificação dos depósitos/créditos de origem desconhecida foram excluídos os
valores referentes a transferências entre mesma titularidade, estornos de débitos,
empréstimos, devolução de cheques emitidos, dentre outros, conforme tabela no item 6
do Termo de Verificação;
7. Também foram constatados créditos/depósitos efetuados pelos órgãos do Poder
Público Federal com base nos pagamentos registrados no sistema SIAFI, no valor de
R$ 4.250.422,87, cujas origens, portanto, estão comprovadas;
8. A despeito da receita total auferida pela empresa no ano calendário 2009, de
R$ 7.672.964,64 (3.422.541,77 + 4.250.422,87), na DASN somente foi declarado o
valor de R$ 1.156.255,97 a título de receita bruta, sem que a contribuinte tenha
esclarecido os motivos de tal divergência, apesar de intimada por edital;
9. Desta forma, a diferença de R$ 6.516.708,67 foi considerada como receita de venda
omitida, para fins de apuração da base de cálculo dos tributos integrantes do Simples
Nacional, segregada no subitem 10.4 entre “omissão de receitas da atividade” (advindas
das vendas para órgãos públicos) e “depósitos de origem não comprovada” (presunção);
Fl. 3330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

10. Consequentemente, foi lançada de ofício a insuficiência de recolhimento dos
tributos apurados pela sistemática do Simples Nacional em virtude da alteração dos
percentuais aplicados sobre a receita bruta acumulada na DASN no ano calendário de
2009;
(...)

No recurso especial o solidário sustenta existir divergência interpretativa em
relação às seguintes matérias: 1) Insubsistência de lançamento fundado em presunções; 2)
Nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária lavrado por autoridade incompetente; 3)
Improcedência da Responsabilidade Solidária Atribuída ao Recorrente com base no art. 124, do
CTN; 4) Improcedência da Responsabilidade Solidária Atribuída ao Recorrente com base no art.
135, III, do CTN; 5) Descabimento da Multa Qualificada; e 6) Descabimento da Multa
Agravada.
Despacho de fls. 3.196/3.226 admitiu parcialmente o Apelo, em relação às
matérias “2” e “6”, nos seguintes termos:.
(...)
2) Nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária lavrado por autoridade
incompetente
Em relação a esta matéria, o Recorrente apresenta como paradigmas os acórdãos no
1101-00.578 (1a Seção/1a Câmara/1a Turma) e no 101-96.739 (1o Câmara do então
Primeiro Conselho de Contribuintes), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF,
não reformados até a presente data, e que receberam as seguintes ementas:
(...)
Em apertada síntese, o Recorrente procura demonstrar a divergência por meio da
alegação de que diferente do ac. recorrido, os paradigmas abraçaram entendimento de
que o Auditor Fiscal não teria competência para efetuar a inclusão de responsáveis
solidários do crédito apurado, sendo tal competência exclusiva da Procuradoria da
Fazenda Nacional. E como tal anularam os termos de responsabilidade tributária.
De fato, o Recorrente logrou êxito na demonstração da divergência nos termos acima
resumido, o que se comprova tanto pelos teores das próprias ementas quanto através do
quadro analítico a seguir elaborado pelo próprio Recorrente:
Fl. 3331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

Há apenas um pequeno reparo em relação ao 2o paradigma, pois o Recorrente limitou-se
a transcrever voto vencido em parte quanto à matéria sub judice (não chegou a ponto de
anular o Termo de Responsabilidade Tributária, mas tão somente não conheceu do
recurso nessa parte). Na verdade o voto vencedor vai além e conhece do recurso
voluntário na parte da responsabilização tributária para lhes dar provimento anulando o
Termo de Responsabilidade Tributária. De toda sorte, essa pequena ressalva não
compromete a demonstração de divergência em face da clareza da ementa do referido
julgado.
Confira-se trechos do voto vencedor do referido paradigma:
(...)
Conforme toda a fundamentação acima aduzida, conclui-se que a competência para
exigir dos responsáveis tributários o adimplemento do crédito do Fisco é exclusiva da
Procuradoria da Fazenda Nacional, no âmbito do processo judicial de cobrança.
(...)
Logo, pode-se concluir que o "Termo de Solidariedade Passiva" objetivando a imputação
da responsabilidade a terceiro é nulo, vez que lavrado por autoridade incompetente, no
caso, o agente fiscal, face à competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda
Nacional. Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto
pelas pessoas fisicas arroladas como responsáveis solidários, para declarar a nulidade
Fl. 3332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

do ato de imputação de responsabilidade, por ser matéria de execução fiscal, de
competência da Procuradoria da Fazenda Nacional. (Destacou-se).
Portanto, proponho que seja admitida esta segunda matéria em face da demonstração
do dissídio jurisprudencial por meio dos 2 (dois) paradigmas apresentados.
(...)
6) Descabimento da Multa Agravada
Em relação a esta matéria, o Recorrente apresenta como paradigmas os acórdãos no
9202-004.290 (1a Turma da CSRF) e no 1302-004.191(1a Seção/3a Câmara/2a Turma),
acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não reformados até a presente data, e
que receberam as seguintes ementas:
(...)
Os paradigmas acima indicados (Ac. no 9202-004.290 e Ac. no 1302-004.191) cumprem
os requisitos formais previstos no Regimento Interno deste CARF, na medida em que
proferidos por Colegiados distintos, não reformados até a data de interposição do
recurso e não contrários a Súmula do CARF ou decisão definitiva vinculante.
Passo a verificar se o Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial em relação a esses
dois paradigmas apresentados.
Assim decidiu o Acórdão recorrido quanto ao tema proposto como divergente:
(...)
O Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência, nos termos propostos em seu
recurso:
40. No presente caso, a Turma a quo, por voto de qualidade, manteve “(...) a multa
agravada de 112,50% [225%] imputada pelo fisco no lançamento fiscal, pela completa
falta de cooperação da autuada com a fiscalização, não atendimento das intimações,
nada disponibilizou à fiscalização quanto a livros e documentos solicitados, desde o
termo de início de fiscalização até o encerramento do procedimento fiscal, e ainda, pela
sua inexistência de fato no endereço cadastrado teve o seu CNPJ baixado pela própria
fiscalização.”
41. No entanto, tal posicionamento diverge daquele manifestado por este CARF, nos
Acórdãos Paradigmas/Matéria 6, por meio dos quais restou entendido que a aplicação do
agravamento da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve ocorrer
quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou
parcialmente, o trabalho fiscal, mas na hipótese em que a fiscalização se vale de regra
que admite o lançamento por presunção, a atitude do sujeito passivo torna-se irrelevante
para o deslinde do trabalho fiscal, de modo a tornar-se inaplicável o agravamento da
multa.
(...)
De fato, os paradigmas entendem que não há prejuízo ou embaraço à fiscalização
quando intimações não são atendidas ou respondidas, mas que a fiscalização pode
lançar o crédito tributário por presunção legal, na forma do art. 42 da Lei no 9.430/96
(paradigma 1) ou quando esta obtém as informações necessárias ao lançamento via
RMF conduzindo a um lançamento baseado em presunção de receitas (paradigma 2);
estando ambas as situações presentes no ac. recorrido em que tanto houve lançamento
por presunção (legal) como acesso à movimentação financeira via RMF para fazê-lo,
portanto, considera-se demonstrado o dissídio, com base nos dois paradigmas
apresentados.
Por todo o exposto, proponho que esta última matéria SEJA ADMITIDA em face
da configuração do dissídio jurisprudencial.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, OPINO por DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial
do responsável tributário, Sr. Dante Alighieri Mantuan (art. 68, §2o, do Anexo II do
RICARF) para que sejam rediscutidas apenas as seguintes matérias: “2) Nulidade do
Fl. 3333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

Termo de Sujeição Passiva Solidária lavrado por autoridade incompetente” e “6)
Descabimento da Multa Agravada”.
(...)

Contra as matérias não admitidas o sujeito passivo interpôs Agravo (fls.
3.241/3.246), tendo sido este rejeitado (fls. 3.285/3.299).
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 3.307/3.319.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento

O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar os demais requisitos de admissibilidade, notadamente a
caracterização do necessário dissídio.

Nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária lavrado por autoridade
incompetente
Nessa matéria, considerando que não há questionamento pela parte recorrida
quanto ao seu seguimento, apoiado no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/991 e
concordando com o juízo prévio, conheço do presente recurso nos termos do despacho de fls.
3.196/3.226.
Ressalte-se, ademais, que esse paradigma (Acórdão no 1101-00.578) já foi aceito
no Acórdão no 9101-003.969 (ementa no mérito), não havendo razões para alterar este
entendimento.

Descabimento da Multa Agravada
De acordo com o voto vencedor do acórdão recorrido:
(...)
Em seu voto, a relatora aplicou a Súmula CARF no 96 para afastar a multa agravada.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 3334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

No entanto, como a recorrente foi autuada na sistemática do Simples Nacional, a
referida Súmula não se aplica ao caso concreto.
Noutro giro, a fiscalização assim motivou o agravamento da multa (TVF fls.
1.385/1.386):
(...)
Por todo o exposto, mantém-se a multa agravada de 112,50% imputada pelo fisco no
lançamento fiscal, pela completa falta de cooperação da autuada com a fiscalização, não
atendimento das intimações, nada disponibilizou à fiscalização quanto a livros e
documentos solicitados, desde o termo de início de fiscalização até o encerramento do
procedimento fiscal, e ainda, pela sua inexistência de fato no endereço cadastrado teve o
seu CNPJ baixado pela própria fiscalização.

Como se vê, prevaleceu o entendimento de que, em um contexto de infração de
receitas omitidas apuradas tanto por presunção legal (depósitos bancários) quanto com base em
pagamentos feitos por órgãos públicos registrados no sistema SIAFI , a opção pela sistemática do
regime simplificado; a não entrega de nenhum documento ao Fisco pelo contribuinte, que
inclusive não atendeu nenhuma intimação; e a inexistência de fato da empresa no endereço
cadastrado constituiriam circunstâncias que justificam o agravamento da multa.
Pois bem. Do primeiro paradigma (Acórdão no 9202-004.290 - fls. 3.172/3.177)
extrai-se o quanto segue:
Trata-se de Auto de Infração objetivando a cobrança de IRPF, multa de ofício agravada
e juros moratórios, contra o contribuinte em epígrafe, tendo em vista a constatação de
omissão de rendimentos, tendo em vista que o contribuinte era um dos cotitulares de
contas bancárias onde houve movimentações financeiras cuja origem não foi
comprovada.
A Impugnação apresentada regularmente foi julgada parcialmente procedente, para
retirar da base de cálculo do imposto lançado depósitos efetuados em data anterior ao
momento em que o contribuinte para a ter a condição de cotitular das contas. Nesse
contexto, tempestivamente, foi apresentado Recurso Voluntário pelo Contribuinte e
Recurso de Ofício.
(...)
Voto
(...)
Com relação à aplicação ou não do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 ao presente caso,
entendo pertinente fazer um breve resumo dos fatos, com base no termo de verificação
fiscal, antes de expor meu entendimento. Senão vejamos:
1. Quando da intimação do início do procedimento fiscal a fiscalização já possuía
acesso aos extratos das contas que o contribuinte em questão mantinha em conjunto;
2. Assim, foi feita intimação para que fosse comprovada a origem dos depósitos
(intimação no 187/03);
3. Houve pedido de dilação de prazo para resposta à intimação, não considerado pela
fiscalização por ter sido protocolado fora do prazo, quando já havia sido enviada outra
intimação com o mesmo objetivo;
4. Nesse contexto foi emitida outra intimação para comprovação da origem dos valores
e ato seguinte lavrado o Auto de Infração.
Pois bem.
Fl. 3335
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

A par de todo o procedimento fiscal realizado, importante aqui destacar que o
lançamento foi efetuado com fundamento no artigo 42, da Lei 9.430/96, que, como
sabido, é regra de exceção ao admitir a cobrança de imposto por presunção.
Nesse sentido a norma possui em seu cerne o objetivo de tributar e punir o contribuinte,
e, por outro ângulo, poupar o trabalho da fiscalização, que, diante de sua inexistência,
necessitaria de ampliar demasiadamente sua pesquisa em busca da identificação da
efetiva ocorrência do fato gerador ou da caracterização dos elementos da obrigação
tributária.
Logo, quando a fiscalização se vale dessa regra para efetuar o lançamento está abrindo
mão de realizar um trabalho de pesquisa mais aprofundado.
De outra parte, a regra de majoração da multa trazida no artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96
visa punir os contribuintes que "embaraçam" o trabalho fiscal pela ausência de
prestação de informações solicitadas, fazendo com que a pesquisa necessária para a
identificação da ocorrência do fato gerador ou dos elementos da obrigação tributária
seja demasiadamente exaustiva e complexa.
Vejo que a convivência de ambas em um mesmo lançamento é impossível.
Ora, se a regra do artigo 42, da Lei 9.430/96 tem dentre seus objetivos facilitar o
trabalho fiscal, admitindo o lançamento por presunção, a fiscalização não pode se
fundar em seu texto e ainda punir o contribuinte por haver "embaraçado" a fiscalização.
Trata-se, a meu ver, de dupla punição do contribuinte, que não é o objetivo de nosso
sistema tributário.
Por esses motivos entendo não ser possível o agravamento da multa quando o
lançamento é fundado em regra que admite a tributação por presunção.
Assim, voto por NEGAR provimento ao recurso.

Como se vê, o caso ora comparado envolveu exigência de IRPF exclusivamente
fundado em presunção legal, em relação a contribuinte que havia solicitado pedido de
prorrogação de prazo para resposta à intimação que lhe exigiu a comprovação das origens dos
depósitos bancários.
Trata-se, a toda evidência, de situação fática totalmente distinta, o que prejudica o
conhecimento recursal.
Melhor sorte não tem o segundo paradigma (Acórdão no 1302-004.191 - fls.
3.178/3.189), que assim afastou a multa agravada aplicada naquele caso concreto:
No que diz respeito ao agravamento das multas, há que se dar guarida à pretensão
recursal.
Com efeito, a impugnação focou suas alegações na ausência de dolo, fraude ou
simulação, francamente confundindo os conceitos de agravamento e qualificação das
multas. Por isso, a DRJ esclareceu que o percentual mais acentuado havia sido
fundamentado no § 2o, I, e, não, no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96. Depois, o
recurso veio efetivamente atacar a questão do não atendimento das intimações para
prestar esclarecimentos. Nesse contexto, portanto, considero que as razões agora
alegadas não constituem inovação, mas, apenas, o mero resultado da dialética
argumentativa.
Sei que boa parte da jurisprudência desta Casa se inclina no sentido de restringir o
agravamento da multa às situações em que a falta de cooperação do contribuinte causa
prejuízos para a ação fiscal. Noutros casos, a ideia de “causar prejuízos” é substituída
por expressões de conteúdo semelhante como “dificultar”, “impedir” ou “embaraçar “ a
fiscalização.
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

Não concordo com esse entendimento restritivo e minha opinião já foi expressa em
outras oportunidades. Nada obstante, no presente caso, o conteúdo das intimações
lavradas pela fiscalização ficou circunscrito ao esclarecimento da divergência das
receitas informadas na DIPJ e na escrituração digital. Afora isso, seria relevante apenas
o pedido de apresentação de extratos bancários contido no Termo de Início. Porém, a
fiscalização podia (e aparentemente assim procedeu - cf. fls. 165 a 173) contornar esse
problema mediante solicitação de requisições de informações sobre movimentações
financeiras (RMF). Portanto, o único esclarecimento não atendido que realmente
poderia suscitar o agravamento da multa acabou tendo sua consequência direta na
motivação da infração imputada. Essa questão, inclusive, já foi objeto da seguinte
súmula:
Súmula CARF no 133: A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício,
quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos.
Desse modo, afasto o agravamento das multas aplicadas.

Como se percebe, a decisão comparada analisou caso que envolveu a falta de um
único esclarecimento pelo contribuinte, tendo se valido inclusive de entendimento sumulado.
Aqui, porém, a decisão parte de situações fáticas adicionais, determinantes para a
manutenção do agravamento, notadamente o não atendimento de nenhuma intimação, bem como
a inexistência de fato do contribuinte. Daí a dessemelhança dos casos para a finalidade
pretendida pelo Recorrente.
Não conheço, portanto, dessa matéria.

Mérito
O acórdão recorrido julgou correta a conduta da fiscalização de lavrar o Termo de
Sujeição Passiva Solidária com base nas seguintes razões:
19. Sobre a alegada incompetência do agente que realizou a lavratura do Termo de
Sujeição Passiva Solidária, cabe apontar que o auditor fiscal, ao lavrar o auto de
infração, tem a competência e o dever de identificar o sujeito passivo, nos termos dos
artigos 10, inciso I e V, do Decreto no 70.235/72 e 142 do CTN1.
20. Portanto, para fins de dar efetividade à responsabilidade tributária, o lançamento é o
ato administrativo competente para indicar o sujeito passivo da obrigação, sob pena de
não o fazendo ou o fazendo com erro, constituir-se em ato inválido.
21. Nesta esteira, o artigo 121 do CTN define como sujeito passivo da obrigação
principal tanto o contribuinte, "quando tenha relação pessoal e direita com a situação
que constitua o respectivo fato gerador", como o responsável, "quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Logo, o
auditor fiscal é autoridade competente tanto para lançar o crédito tributário em face do
contribuinte como dos responsáveis tributários designados por lei.
22. No mais, caso o solidário só fosse chamado a compor a relação jurídico-tributário
quando da constituição do definitiva do crédito tributário (conclusão do processo
administrativo e consequente inscrição do débito na Dívida Ativa da União pela
Procuradoria da Fazenda Nacional), aí sim restaria cerceado o direito de defesa do
responsável solidário por não ter tido a oportunidade de contestar tal circunstância por
meio do respectivo processo administrativo tributário. É justamente a falta de
oportunidade/acesso à esfera administrativa tributária que implica em violação à ampla
defesa e ao contraditório.
Fl. 3337
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

23. Do exposto, a constituição do crédito tributário foi feita de maneira correta, razão
pela qual afasto a caracterização de nulidade dos autos de infração e do termo de
sujeição passiva solidária.
Nesse contexto, cumpre observar que o presente Julgador participou desse
julgamento e acompanhou o voto dessa matéria, o qual, aliás, está em consonância com a
jurisprudência não só dessa E. 1a Turma como também da 3o Turma da CSRF, conforme atestam,
respectivamente, as ementas abaixo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
COMBINADA DOS ARTIGOS 121, 135 E 142 DO CTN. COMPETÊNCIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A verificação de responsabilidade de terceiros pelo crédito tributário e conseqüente
imputação de tal responsabilidade através do Termo de Sujeição Passiva Solidária é
ato próprio da autoridade lançadora que é o auditor da Receita Federal do Brasil.
(Acórdão no 9101-003.969. Sessão de 16 de Janeiro de 2019. Decisão unânime.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal
Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente)).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DA RFB.
ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADE
DO LANÇAMENTO.
Nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “a” da Lei no 10.593, de 2002 e da Portaria RFB
no 2.284, de 2010, que define o procedimento de constituição do crédito tributário no
caso de pluralidade de sujeitos passivos, tratando-se de atividade administrativa
plenamente vinculada, nos termos do art. 142 do CTN, o AFRB tem o dever de
identificar o sujeito passivo, seja ele pessoa física ou jurídica, seja contribuinte ou
responsável. Portanto, correto o Termo de Sujeição Passiva Solidária formalizado por
ARFB.
(Acórdão no 9303-012.626. Sessão de 10 de Dezembro de 2021. Decisão unânime.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em exercício)).
Nesse sentido, nenhum reparo cabe à decisão recorrida ao reconhecer a
competência do Auditor Fiscal quanto à inclusão de responsáveis solidários na sujeição passivo
do crédito tributário lançado de ofício.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli
Fl. 3338
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Trata-se de exigência de valores devidos na sistemática simplificada de
recolhimentos no ano-calendário 2009, em razão da omissão de valores recebidos de Órgãos
Públicos da Administração Federal vinculados a venda de mercadorias, bem como de presunção
de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. As exigências
foram acrescidas de multa agravada e qualificada, e houve imputação de responsabilidade a
Dante Alighieri Mantuan, sócio de fato atuando como representante legal da pessoa jurídica, sob
interpostas pessoas no quadro social.
Apenas o responsável tributário impugnou a exigência. A autoridade julgadora de
1a instância manteve integralmente as imputações e o Colegiado a quo assim decidiu no Acórdão
no 1201-002.309:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Gisele Barra Bossa (relatora), Luis
Henrique Marotti Toselli, Rafael Gasparello, Leonam Rocha de Medeiros, que lhe
deram provimento parcial, apenas para afastar a responsabilidade pessoal do art. 135, III
do CTN, e afastar o agravamento da multa de ofício reduzindo-a de 225% para 150%.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Carlos de Assis Guimarães.
Houve embargos da Unidade Preparadora, acolhidos no Acórdão no 1201-003.012
para fins de retificar o Acórdão no 1201-002.309 para que conste o percentual da multa de 225%
e não de 112,5%.
O responsável tributário opôs embargos de declaração que restaram rejeitados no
exame de admissibilidade porque: i) não verificada a alegada omissão quanto aos argumentos
sobre a incompetência do agente lavrador do Termo de Sujeição Passiva Solidária; e ii) ausente
contradição, vez que o fato de o acórdão embargado dizer que a lavratura do Termo de Sujeição
Passiva Solidária (TSPS) tem a função de assegurar o direito de defesa do responsável solidário
no respectivo processo administrativo tributário não guarda nenhuma contradição com o
julgamento de mérito, que manteve a multa agravada, inclusive contra o responsável.
O recurso especial do responsável tributário teve seguimento parcial nas matérias
“2) Nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária lavrado por autoridade incompetente”
(paradigmas no 1101-00.578 e 101-96.739) e “6) Descabimento da Multa Agravada”
(paradigmas no 9202-004.290 e 1302-004.191).
Na primeira matéria que teve seguimento, o responsável tributário se opõe ao
seguinte entendimento expresso no voto vencido, mas nesta parte condutor do acórdão recorrido:
19. Sobre a alegada incompetência do agente que realizou a lavratura do Termo de
Sujeição Passiva Solidária, cabe apontar que o auditor fiscal, ao lavrar o auto de
infração, tem a competência e o dever de identificar o sujeito passivo, nos termos dos
artigos 10, inciso I e V, do Decreto no 70.235/72 e 142 do CTN.
Fl. 3339
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

20. Portanto, para fins de dar efetividade à responsabilidade tributária, o lançamento é o
ato administrativo competente para indicar o sujeito passivo da obrigação, sob pena de
não o fazendo ou o fazendo com erro, constituir-se em ato inválido.
21. Nesta esteira, o artigo 121 do CTN define como sujeito passivo da obrigação
principal tanto o contribuinte, "quando tenha relação pessoal e direita com a situação
que constitua o respectivo fato gerador", como o responsável, "quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Logo, o
auditor fiscal é autoridade competente tanto para lançar o crédito tributário em face do
contribuinte como dos responsáveis tributários designados por lei.
22. No mais, caso o solidário só fosse chamado a compor a relação jurídico-tributário
quando da constituição do definitiva do crédito tributário (conclusão do processo
administrativo e consequente inscrição do débito na Dívida Ativa da União pela
Procuradoria da Fazenda Nacional), aí sim restaria cerceado o direito de defesa do
responsável solidário por não ter tido a oportunidade de contestar tal circunstância por
meio do respectivo processo administrativo tributário. É justamente a falta de
oportunidade/acesso à esfera administrativa tributária que implica em violação à ampla
defesa e ao contraditório.
23. Do exposto, a constituição do crédito tributário foi feita de maneira correta, razão
pela qual afasto a caracterização de nulidade dos autos de infração e do termo de
sujeição passiva solidária.
Nestes termos, o auditor-fiscal é competente para tal imputação para que não haja
violação à ampla defesa e ao contraditório. Por sua vez, em 10/12/2012 o Pleno do CARF
aprovou o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para
impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de
responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1402-00.423, de 28/01/2011 Acórdão no 1201-00.267, de 20/05/2010
Acórdão no 1402-00.093, de 26/01/2010 Acórdão no 1103-00.043, de 01/10/2009
Acórdão no 1401-00.047, de 13/05/2009 Acórdão no 101-97.107, de 04/02/2009
Acórdão no 103-23.649, de 18/12/2008 Acórdão no 103-23.364, de 24/01/2008
Ou seja, é vedado negar apreciação a defesa dos responsáveis tributários no
âmbito administrativo sob fundamento de ilegitimidade de parte. E assim o é porque o auditor-
fiscal é competente para fazer esta imputação em lançamento sujeito a impugnação. Neste
sentido, veja-se o que consta dos precedentes:
 Acórdão no 101-97.107: A Turma de Julgamento não julgou a imputação de
responsabilidade à [...], ao fundamento de que se trata de matéria de
execução, de exclusiva competência da Procuradoria da Fazenda Nacional.
[...] No caso presente, em nome e por [...] foi lavrado “Termo de Sujeição
Passiva Solidária”, razão pela qual entendo tenha essa empresa o direito de
se defender na esfera administrativa, e conheço do recurso;
 Acórdãos no 103-23.364 e 103-23.649: Atualmente os Órgãos do contencioso
administrativo [...] ainda não assentaram um entendimento firme no sentido
de que se deve ou não oportunizar o contencioso para fins de discussão da
imputação da responsabilidade a terceiros. [...] Em resumo, lastreiam-se em
aspectos concernentes à falta de competência, pois a discussão no
contencioso administrativo restringir-se-ia aos aspectos concernentes à
Fl. 3340
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

discussão da constituição do crédito tributário. Outrossim [...] nenhum efeito
surtiria perante quem efetivamente detém competência para pronunciar-se,
que é a Procuradoria da Fazenda Nacional. [...] É por ocasião do lançamento
que todos os responsáveis pelo crédito tributário devem ser identificados com
precisão, a não ser que a responsabilidade advenha de fatos supervenientes
ou ainda não conhecidos por ocasião do julgamento.
 Acórdãos no 1103-00.043 e 1402-00.093: [...] a sujeição passiva solidária
deve ser discutida no âmbito do PAF [...] se a fiscalização, nos termos do art.
124, do CTN, conclui pela presença de solidariedade [...] todos os devedores
solidários devem constar do lançamento tributário e do título executivo, uma
vez que a responsabilidade tributária é uma [...]. Conclui-se que a
impugnação o responsável solidário deve ser apreciada [...]. Da
jurisprudência cito o acórdão 103-23364 [...].
 Acórdão no 1401-00.047: [...] o artigo 142 do Código Tributário Nacional
(CTN) exige que a autoridade administrativa no ato de lançamento identifique
os sujeitos passivos da obrigação tributária [...]. Entendo que realmente os
recorrentes tem o direito de discutir não apenas a atribuição de solidariedade
no lançamento como também todos os aspectos inerentes ao crédito tributário
lançado [...].
 Acórdão no 1402-00.423: [...] a turma julgadora entendeu que ... não compete
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento a apreciação da exclusão de
pessoas arroladas como responsáveis solidárias [...]. Todavia, esse
entendimento foi superado. Nesse sentido cite-se o recente Acórdão No. 1201-
00.267 [...].
 Acórdão no 1201-00.267: A r. decisão a quo não conheceu as impugnações
apresentadas pelos cobrigados ao argumento de que sua responsabilização
solidária era matéria de execução, cabendo a eles se defenderem apenas em
casos de a PGFN decidir incluí-los na CDA. [...] incluir os sujeitos no âmbito
de responsabilização equivale a incluí-los no pólo passivo da relação jurídica
tributária formalizada pelo lançamento objeto deste PAF, fazendo surgir o
interesse processual para resistir contra tal imposição [...].
Como se vê, não é possível apreciar a arguição de nulidade do responsável
tributário porque a competência do auditor-fiscal para imputação de responsabilidade é
pressuposto da Súmula CARF no 71. O lançamento dos tributos administrados pela Receita
Federal é ato privativo do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e a impugnação é recurso
previsto em face daquele ato. Logo, o entendimento consolidado de que todos os arrolados como
responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da
exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade traz implícita a
premissa de que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para arrolar os
responsáveis tributários na autuação.
O art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 estipula que não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso,
Fl. 3341
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

e isto porque, nos termos do art. 45, inciso VI, do mesmo Anexo, perderá o mandado que deixar
de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF.
Logo, sob a compreensão de que o Colegiado a quo aplicou o entendimento da
Súmula CARF no 71 ao rejeitar a arguição de incompetência do agente que realizou a lavratura
do Termo de Sujeição Passiva Solidária, o recurso especial do responsável tributário, nesta
parte, não merece ser conhecido.
Veja-se, ainda, como a argumentação do voto condutor do paradigma no 1101-
00.578 indica contrariedade ao entendimento sumulado:
De acordo com a jurisprudência acima descrita, resta claro que na esfera judicial é
pacificamente aceita a inclusão dos responsáveis tributários em qualquer fase da
execução fiscal, mesmo que não tenham figurado na respectiva Certidão de Divida
Ativa.
De acordo com o exposto, a competência para imputar a responsabilidade a terceiro e
redirecionar a cobrança através da Execução Fiscal é exclusiva da Procuradoria da
Fazenda Nacional.
Por sua vez, a competência do Conselho de Contribuintes é para rever o ato
administrativo de lançamento.
Sem ingressar no mérito da imputação da responsabilidade solidária, visto que de
acordo com os documentos constantes dos autos, as pessoas físicas arroladas não
possuem qualquer relação com o crédito tributário aqui exigido, visto terem se retirado
do quadro societário muito antes da realização da ação fiscal, apenas foram
responsabilizadas pelo fato de não terem sido localizados os atuais sócios da empresa,
entendo que não é da competência do CARF analisar o mérito da responsabilidade.
Logo, a decisão deste Conselho não vincularia a Procuradoria da Fazenda
Nacional e, diante disso, este órgão administrativo de julgamento estaria
meramente opinando e decidindo em caráter precário a questão.
Para concluir, é necessário ressaltar a imprescindível colaboração da autoridade
autuante dentro do processo administrativo fiscal, visto que o mesmo deverá investigar
e demonstrar através de provas e indícios a conduta ilícita dos sócios e administradores
(pois é somente nesses casos aplicável a responsabilidade solidária). Assim, através
deste trabalho que a PGFN conseguirá reunir os elementos factuais necessários para
decidir pela co-responsabilidade ou lido dos envolvidos, já que não tem contato direto
com os fiscalizados.
Quanto a questão de mérito relativa à responsabilidade tributária, passo então à análise
do recurso voluntário interposto pelo responsável.
A Lei n.° 9.784/99, que rege o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, assegura a todos os interessados no processo administrativo o direito ao
contraditório e à ampla defesa, sendo vejamos:
[...]
No caso em análise, diante da lavratura do "Termo de Solidariedade Passiva" pela
fiscalização em face do responsável tributário e da legitimidade deste para atuar como
interessado no âmbito do processo administrativo fiscal, conheço do recurso voluntário
por ele interposto, com fulcro no disposto nos artigos 2° e 9°, inciso II c/c 58 da Lei n.°
9.784/99. Por seu turno, passo agora a análise da validade do "Termo de Solidariedade
Passiva".
De acordo com a fundamentação citada no presente voto, conclui-se que a competência
para exigir dos responsáveis tributários o adimplemento do crédito do Fisco é exclusiva
da Procuradoria da Fazenda Nacional, no âmbito do processo judicial de cobrança.
No caso, o artigo 59 do Decreto n.° 70.235/72 que rege o processo administrativo fiscal
assim determina:
Fl. 3342
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

"Art. 59. São nulos:
1- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente:
(...)"
Logo, pode-se concluir que o "Termo de Solidariedade Passiva" objetivando a
imputação da responsabilidade a terceiro é nulo, vez que lavrado por autoridade
incompetente, no caso, o agente fiscal, face à competência exclusiva da Procuradoria da
Fazenda Nacional.
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto pela pessoa
física arrolada como responsável solidário, para declarar a nulidade do ato de imputação
de responsabilidade, por ser matéria de execução fiscal, de competência da Procuradoria
da Fazenda Nacional. (destacou-se)
Tais termos em muito se assemelham ao voto condutor do paradigma no 101-
96.739:
De acordo com o entendimento acima esposado, resta claro que na esfera judicial é
pacificamente aceita a inclusão dos responsáveis tributários em qualquer fase da
execução fiscal, mesmo que não tenham figurado na respectiva Certidão de Dívida
Ativa.
Ademais, nem se alegue que o fato de não ter havido procedimento administrativo
contra o responsável e nem ter se extraído Certidão de Dívida Ativa contra ele poderia
ensejar a nulidade do lançamento. Isto porque, o CPC que é aplicado subsidiariamente
às questões de direito tributário assim distinguiu as figuras do devedor e do responsável
tributário para fins de sujeição passiva na demanda executiva:
[...]
Do dispositivo acima resta claro que se tratando do devedor principal, este deve
necessariamente fazer parte do título executivo, porém, inexiste esta exigência em
relação ao responsável tributário.
De acordo com todo o exposto, a competência para imputar a responsabilidade a
terceiro e redirecionar a cobrança através da Execução Fiscal é exclusiva da
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Por sua vez, a competência do Conselho de Contribuintes é para rever o ato
administrativo de lançamento.
Como a imputação da responsabilidade não faz parte do lançamento, conclui-se que não
seria da competência do Conselho de Contribuintes analisar o mérito da
responsabilidade. Logo, a decisão do Conselho de Contribuintes não vincularia a
Procuradoria da Fazenda Nacional e, diante disso, este órgão administrativo de
julgamento estaria meramente opinando e decidindo em caráter precário a questão.
Ressalte-se que a PGFN, ao indicar os co-responsáveis pelo cumprimento da obrigação
tributária na CDA, não está vinculada a qualquer termo de solidariedade elaborado pela
fiscalização, podendo concluir pela responsabilização de acordo com as informações
coletadas pelo agente fiscalizador durante o procedimento fiscal, bem como de acordo
com o andamento da cobrança executiva.
Vale elucidar, entretanto, a imprescindível colaboração do agente fiscalizador que, no
bojo do processo administrativo fiscal, deverá investigar e demonstrar através de provas
e indícios a conduta ilícita dos sócios e administradores, pois é através deste trabalho
que a PGFN conseguirá reunir os elementos factuais necessários para decidir pela co-
responsabilidade ou não dos envolvidos, já que não tem contato direto com os
fiscalizados.
Ultrapassada a questão de mérito relacionada à responsabilidade tributária, passo então
à análise processual referente ao recurso interposto pelo responsável.
Fl. 3343
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

A Lei n.° 9.784/99, que rege o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, assegura a todos os interessados no processo administrativo o direito ao
contraditório e à ampla defesa, senão vejamos:
[...]
No caso em análise, diante da lavratura do "Termo de Solidariedade Passiva" pelo
agente fiscalizatório em face do responsável tributário e da legitimidade deste para atuar
como interessado no âmbito do processo administrativo fiscal, conheço do recurso
voluntário por ele interposto, com fulcro no disposto nos artigos 2° e 9°, inciso II c/c 58
da Lei n.° 9.784/99.
Por seu turno, passo agora a análise da validade do "Termo de Solidariedade Passiva".
Conforme toda a fundamentação acima aduzida, conclui-se que a competência para
exigir dos responsáveis tributários o adimplemento do crédito do Fisco é exclusiva da
Procuradoria da Fazenda Nacional, no âmbito do processo judicial de cobrança.
Outrossim, o artigo 59 do Decreto n.° 70.235/72 que rege o processo administrativo
fiscal assim determina:
[...]
Logo, pode-se concluir que o "Termo de Solidariedade Passiva" objetivando a
imputação da responsabilidade a terceiro é nulo, vez que lavrado por autoridade
incompetente, no caso, o agente fiscal, face à competência exclusiva da Procuradoria da
Fazenda Nacional.
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto pelas pessoas
físicas arroladas como responsáveis solidários, para declarar a nulidade do ato de
imputação de responsabilidade, por ser matéria de execução fiscal, de competência da
Procuradoria da Fazenda Nacional. (destacou-se)
Sob esta ótica, também se constata em tais paradigmas a vedação prevista no art.
67, §12 do Anexo II antes referido, no sentido de que não servirá como paradigma acórdão [...]
_que, na data da análise de admissibilidade do recurso especial, contrariar: [...] III – Súmula ou
Resolução do Pleno do CARF.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial do
responsável tributário na matéria “Nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária lavrado por
autoridade incompetente”.
Com respeito à matéria “6) Descabimento da Multa Agravada” (paradigmas no
9202-004.290 e 1302-004.191), o voto vencedor do acórdão recorrido refere os termos da
acusação fiscal e conclui:
Como visto, o fisco aplicou multa de 75% (setenta e cinco por cento), conforme
disposto no art. 957, inciso I, do Decreto n°. 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda), com o agravamento 50% previsto no art. 959 do mesmo diploma
legal, tendo em vista a falta de resposta a todos os Termos de Intimação Fiscal,
inclusive ao Termo de Início da Ação Fiscal.
Por todo o exposto, mantém-se a multa agravada de 112,50% imputada pelo fisco no
lançamento fiscal, pela completa falta de cooperação da autuada com a fiscalização, não
atendimento das intimações, nada disponibilizou à fiscalização quanto a livros e
documentos solicitados, desde o termo de início de fiscalização até o encerramento do
procedimento fiscal, e ainda, pela sua inexistência de fato no endereço cadastrado teve o
seu CNPJ baixado pela própria fiscalização.
O exame de admissibilidade compreendeu que a divergência jurisprudencial
restou caracterizada porque:
Fl. 3344
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

De fato, os paradigmas entendem que não há prejuízo ou embaraço à fiscalização
quando intimações não são atendidas ou respondidas, mas que a fiscalização pode
lançar o crédito tributário por presunção legal, na forma do art. 42 da Lei no 9.430/96
(paradigma 1) ou quando esta obtém as informações necessárias ao lançamento via
RMF conduzindo a um lançamento baseado em presunção de receitas (paradigma 2);
estando ambas as situações presentes no ac. recorrido em que tanto houve lançamento
por presunção (legal) como acesso à movimentação financeira via RMF para fazê-lo,
portanto, considera-se demonstrado o dissídio, com base nos dois paradigmas
apresentados.
Contudo, a acusação fiscal não se limitou à presunção de omissão de receitas de
depósitos bancários de origem não comprovada, apurando também receitas omitidas em face de
valores recebidos de Órgãos Públicos da Administração Federal vinculados a venda de
mercadorias, e a este conjunto foi adicionada a circunstância de a Contribuinte não existir no
endereço cadastrado, sujeitar-se a baixa de seu CNPJ pela Fiscalização e, em consequência, não
ter atendido quaisquer das intimações no curso do procedimento fiscal, afirmando-se a completa
falta de cooperação da autuada.
Note-se, ainda, que o responsável tributário deduz questionamento acerca da
imputação da penalidade agravada a ele, sem que tenha participado do procedimento fiscal, nos
seguintes termos:
91. O Voto Vencido entendeu pela inaplicabilidade da multa agravada, consignando que
esta só é cabível quando a falta de atendimento das intimações pelo contribuinte
impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não ocorreu no presente
caso, ensejando a aplicação da Súmula CARF no 962. Ressaltou ainda que o responsável
solidário sequer participou da fase fiscalizatória, ingressando nos autos apenas quando
da lavratura do TSPS e, portanto, não deve “arcar” com o agravamento da multa em
razão do não atendimento das intimações pela empresa Fera & Alves.
13 92. Como amplamente demonstrado no Recurso Voluntário, as intimações emitidas
durante o procedimento de fiscalização foram direcionadas exclusivamente à empresa
Fera & Alves e aos seus atuais sócios. Contudo, como bem pontuado pelo Voto
Vencido, o Recorrente, jamais foi notificado acerca do procedimento de fiscalização,
tampouco a apresentar Resposta às Intimações Fiscais. Argumento este evidenciado nos
itens 40 a 44 do Recurso Voluntário.
93. Fato este que não pode servir de justificativa para o agravamento da multa aplicada.
94. Inclusive, conforme pontuado em sede de aclaratórios opostos pelo Recorrente,
posteriormente rejeitados, o Acórdão Recorrido foi, no mínimo contraditório, ao passo
que afirma que há cerceamento de defesa quando o responsável solidário não é chamado
a compor o procedimento administrativo, mas mantém o agravamento da multa sobre o
fundamento de ausência de Resposta às Intimações Fiscais, quando o Recorrente sequer
foi chamado a fazê-lo.
95. Apesar de trazer fundamentação e entendimento expresso de que o Responsável
Solidário deve ser chamado a compor a lide administrativa, sob pena de cerceamento de
defesa, o Acórdão Recorrido manteve a multa agravada imputada ao Reorrente, sob a
alegação de que empresa Fera & Alves autuada não atendeu às intimações durante o
procedimento de fiscalização, do qual o Recorrente não foi chamado a participar.
96. Apenas para argumentar, mesmo que o Recorrente tivesse sido intimado a
apresentar documentos e se mantivesse silente, tal ato por si só não justificaria o

2 Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Fl. 3345
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

agravamento da multa, nos casos que tratam de presunção de omissão de receitas,
conforme entendimento consolidado pela Súmula CARF no 1333:
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos (Súmula CARF n° 133).
(Acórdão no 9202-008.621, de 19/02/2020)
97. Portanto, deve-se dar provimento ao recurso nesta matéria, uma vez que é inconteste
o descabimento da multa agravada, sendo de rigor o seu cancelamento, na remota
hipótese de não se afastar a equivocada sujeição passiva solidária do Recorrente.
Contudo, como exposto pelo recorrente na demonstração da divergência
jurisprudencial, os paradigmas somente firmam que na hipótese em que a fiscalização se vale de
regra que admite o lançamento por presunção, a atitude do sujeito passivo torna-se irrelevante
para o deslinde do trabalho fiscal, de modo a tornar-se inaplicável o agravamento da multa.
Assim, na medida em que o recorrido não se pautou, apenas, em lançamento por
presunção, e ainda invocou a inexistência da Contribuinte no endereço cadastrado como
elemento para afirmar a completa falta de cooperação da autuada, os casos comparados se
distinguem em aspectos determinantes para as decisões adotadas. Em tais circunstâncias, o
dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, também neste segundo ponto, deve ser NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso especial do responsável tributário.

3 Súmula CARF no 133: A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Fl. 3346
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722350/2012-09

Vencida no conhecimento da primeira divergência, esta Conselheira invoca dos
fundamentos dos paradigmas da Súmula CARF no 11, antes transcritos, para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 3347
DF CARF MF
Original